Tribunal: TCU
Processo: 040.771/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5468/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Adriana Denise Acker (XXX.756.360-XX), Jose Ricardo Agliardi Silveirav (XXX.368.820-XX), e Mauro Fett Sparta de Souza (XXX.597.830-XX), em face das falhas apontadas na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 12, item 88, "b"), dando-lhes quitação; e regulares as contas dos responsáveis, Sonia Maria Feitosa Britov (XXX.370.984-XX), Alberto Beltrame (XXX.910.510-XX), Luiz Fernando Beskow (XXX.230.510-XX), Joao Carlos Barros Krieger (XXX.922.440-XX), Paulo Henrique Ferreira de Melo (XXX.090.617-XX), Mauricio Cardoso Oliva (XXX.252.780-XX), Suely Dib de Sousa e Silva (XXX.107.331-XX), Nubia Nette Alves Oliveira de Castilhos (XXX.096.831-XX), Ana Cristina da Cunha Wanzeler (XXX.913.782-XX), Arionaldo Bomfim Rosendo (XXX.782.991-XX), Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho (XXX.047.804-XX), Jaqueline Magalhaes da Costa (XXX.811.020-XX), Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos (XXX.945.378-XX), Antônio Carlos Figueiredo Nardi (061.827.348- 41), Elvira Mariane Schulz (XXX.635.529-XX), Rudiarmim Stranbuski Caldeira (XXX.165.500-XX), e Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (XXX.849.541-XX), dando-lhes quitação plena, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.771/2019-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adriana Denise Acker (XXX.756.360-XX); Alberto Beltrame (XXX.910.510-XX); Ana Cristina da Cunha Wanzeler (XXX.913.782-XX); Antônio Carlos Figueiredo Nardi (XXX.827.348-XX); Arionaldo Bomfim Rosendo (XXX.782.991-XX); Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (XXX.849.541-XX); Elvira Mariane Schulz (XXX.635.529-XX); Jaqueline Magalhaes da Costa (XXX.811.020-XX); Joao Carlos Barros Krieger (XXX.922.440-XX); Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos (XXX.945.378-XX); Jose Ricardo Agliardi Silveira (XXX.368.820-XX); Luiz Fernando Beskow (XXX.230.510-XX); Mauricio Cardoso Oliva (XXX.252.780-XX); Mauro Fett Sparta de Souza (XXX.597.830-XX); Nubia Nette Alves Oliveira de Castilhos (XXX.096.831-XX); Paulo Henrique Ferreira de Melo (XXX.090.617-XX); Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho (XXX.047.804-XX); Rudiarmim Stranbuski Caldeira (XXX.165.500-XX); Sonia Maria Feitosa Brito (XXX.370.984-XX); Suely Dib de Sousa e Silva (XXX.107.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Hospital Nossa Senhora da Conceição/S.A.-MS; 1.7.2. Arquivar os presentes autos nos termos do inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU.